Tribunal: TJMT
Processo: 0003624-87.2008.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003624-87.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), CLOVIS DINIZ GUERREIRO - CPF: 005.225.039-34 (APELADO), RAPHAEL JOAQUIM GUSMAO - CPF: 004.399.001-07 (ADVOGADO), GILSON ALVES SIQUEIRA - CPF: 342.933.548-59 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, OU DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto

contra sentença do Juízo singular que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo
924, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

4. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

contra sentença proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0003624-87.2008.8.11.0004
ajuizada em face de
CLÓVIS DINIZ GUERREIRO
e
GILSON ALVES SIQUEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo
924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a necessidade de reforma da sentença, pois não houve o decurso do prazo prescricional para o reconhecimento da prescrição intercorrente, somado ao fato de que sempre diligenciou no processo em busca da localização de bens passíveis de penhora.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0003624-87.2008.8.11.0004 ajuizada em face de
CLÓVIS DINIZ GUERREIRO
e
GILSON ALVES SIQUEIRA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que a parte apelante objetiva a reforma da sentença que declarou prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no
artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

ajuizou, em
20.1.2008
,
a presente execução fiscal contra
CLÓVIS DINIZ GUERREIRO e GILSON ALVES SIQUEIRA
.

A parte executada foi devidamente citada por edital em
22.6.2009
(Id.
250444217

– Pág. 35).

Posteriormente, a Fazenda Pública se manifestou pela penhora
de imóvel localizado em nome da parte executada, mas não logrou êxito

(Id.
250444217

– Pág. 47).

A parte exequente registrou ciência em
06.8.2012
(Id.
250444217
– Pág. 5
0
).

Posteriormente, em decorrência de várias tentativas falhas de localização de bens em nome da parte executada e considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, o Juízo de origem proferiu sentença em
30.7.2024
, pronunciando pela prescrição intercorrente e, por consequência, julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo
924
, inciso
V
, do Código de Processo Civil.

Conforme o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
06.8.2012
(Id. 250444217 – Pág. 50)
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
0
6
.8.2013
.

Após essa data –
06.8.2013

–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em
06.8.2018
, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

Os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

Nessa linha, é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS
- DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO -
DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional, conforme previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, ocorre com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Compete à Fazenda Pública diligenciar para efetuar a citação
e a
localização de bens
,
antes da consumação da prescrição intercorrente.

A ausência de impulso oficial
do processo, por si só, não isenta a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo.”

(TJMT - N.U. 0008072-80.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, publicado
no DJE 27.2.2024).
[
g.n
].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EX OFFICIO - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF
- TERMO INICIAL - TEMAS 566 a 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF), tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2.
Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, não há que se falar em morosidade da Justiça, a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3. O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição intercorrente (Tema 568/STJ).

4. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJMT - N.U. 0000046-50.1997.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25.7.2023, publicado
no DJE 07.8.2023).
[
g.n
].

Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional e inexistindo qualquer demora inerente ao Poder Judiciário (Súmula n. 106 do STJ), o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art
igo
85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024